Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717427-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BELISARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante ROBERTO BELISARIO DE OLIVEIRA para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões ofertadas pelo agravado SERGIO LUIS TEIXEIRA DA SILVA. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora